Tribunal: TJSP
Processo: 1016140-21.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE – QUEDA DE PASSAGEIRA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À AUTORA E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO AUTOR – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES
- Apelação da ré:
- Pedido de redução do valor da indenização por danos morais devida à autora, fixada em R$ 15.000,00 – Não acolhimento - Conforme o laudo do IMESC, a autora

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE – QUEDA DE PASSAGEIRA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À AUTORA E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO AUTOR – APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DOS AUTORES
- Apelação da ré:
- Pedido de redução do valor da indenização por danos morais devida à autora, fixada em R$ 15.000,00 – Não acolhimento - Conforme o laudo do IMESC, a autora sofreu fratura da segunda vértebra (L2) e usou colete por quatro meses, ficando afastada do trabalho pelo mesmo período - Além disso, a autora teve sequela funcional, com redução de mobilidade da coluna – Valor que se mostra adequado e razoável, considerando a situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- Recurso adesivo dos autores:
- Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais reflexos ao autor, companheiro da autora – Indenização que somente se autoriza em situações de grande gravidade - Ausência de provas de abalo psicológico do autor relacionado ao fato ocorrido – Sentença mantida.
- Pedido de alteração do termo inicial da correção monetária – Não acolhimento – Sentença mantida.
- Pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios – Acolhimento – Juros que devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de majoração da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da condenação – Não acolhimento – Valor que remunera dignamente o trabalho do advogado – Sentença mantida.

Recurso da ré não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.